Tribunal: STF
Processo: AP 1816
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República e o réu firmaram Acordo de Não Persecução Penal, homologado nestes autos em 5/7/2024. 



    Em 21/01/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 105). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”, tendo em vista que “os elementos apresentados pela Autoridade Policial comprovam que Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat não se limitou a permanecer no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes, mas aderiu e participou ativamente dos atos de violência ocorridos na data” (eDoc. 109).



    Em 11/3/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT com o perdimento das horas de serviço prestadas e o restabelecimento das seguintes medidas cautelares (eDoc. 116):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 24/3/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), informou que, “até o dia 19/03/2025, às 14h, o réu Mohammad não se apresentou para a reinstalação da tornozeleira eletrônica” (eDoc. 128).



    Em 22/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que, em 22/3/2025, o réu foi regularmente intimado quanto à rescisão do acordo de não persecução penal e ao restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 135).



    Em decisão de 25/4/2025 determinei a citação do réu (eDoc. 139).



    Em 29/4/2025, adveio, aos presentes autos, certidão de Oficial de Justiça, que informou a citação infrutífera de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, estando o réu em local incerto e não sabido. Conforme a certidão do oficial de justiça (eDoc. 145):



    Certifico que, nesta data, por volta das 07h50min, diligenciei no endereço que consta do mandado Rua 05. Casa 02, Vila Telebrasilia, Brasília DF constatando tratar-se de uma unidade mobiliárias fracionadas em pequenas e poucas kitnets/quartos para locação, entretanto não logrei êxito na localização do citando. Em conversas com a proprietária e locadora das unidades - Sra Naria Gracivânia - colhi a informação que o Sr Mohammad desapareceu do local desde meados de março, não mais possuindo qualquer notícia de seu paradeiro, inclusive tendo seu quarto desocupado e já disponibilizado para outra locação. Concomitante à diligencia in loco, tentei, sem sucesso, contato telefônico com o número que dispunha e, em tese, vinculado ao citando (61) 99956 3511. Não havendo, ademais, como evoluir na realização de diligências outras, devolvo o presente mandado SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM nele exarada, aguardando nova determinação.



    Em razão disso, determinei, em 14/7/2025, a citação do réu por edital (eDoc. 156), que foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 17/7/2025.



    Em 11/8/2025, em virtude dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe foram impostas, decretei a prisão preventiva do réu MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, que foi efetivada em 1º/9/2025 e comunicada a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 5/9/2025, data em que foi realizada a audiência de custódia.



    A Defesa de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT requereu, em síntese, a revogação/relaxamento da prisão preventiva do réu, ao argumento da “nulidade pela ausência de audiência de custódia no prazo legal”. Por fim, formulou os seguintes requerimentos:



    “Subsidiariamente: 



    a) A não conversão em preventiva do mandado expedido, substituindo-o por cautelares (art. 319, CPP); 



    b) Que seja acolhida a Decisão do Juízo de Naviraí (MS) com as medidas cautelares fixadas, permitindo-se a devida adaptação territorial para possibilitar que o réu se dirija, em prazo razoável a ser fixado por Vossa Excelência, à sua residência em Brasília/DF, onde poderá permanecer vinculado à Vara de Execuções Penais do DF e cumprir integralmente as obrigações determinadas”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat” (eDoc. 215).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícias de que ele não cumpriu o comparecimento semanal desde o restabelecimento das medidas (eDocs. 127. 130, 133, 134, 136, 137, 146, 147 a 149, 150, 151 a 155, 157, 161 a 163), deixando de se apresentar para reinstalação do equipamento de monitoramento eletrônico (eDoc. 164).



    Além disso, o mandado de prisão expedido em razão do descumprimento das medidas cautelares foi cumprido em outra unidade da federação.



    Na ocasião, o réu foi preso por uso de documento falso durante uma blitz realizada pela Polícia Militar daquele Estado. O acusado estava em um ônibus de linha que partira de Coronel Sapucaia/MS com destino a Campo Grande/MS e, ciente da decretação de sua prisão por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 209, fl. 43), identificou-se apresentando documento falso aos policiais, a fim de dificultar sua correta identificação e consequente prisão. Tais circunstâncias evidenciam sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.



    No caso dos autos, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, ignorando a proibição de sair do Distrito Federal, abandonando o comparecimento semanal e deixando de se apresentar para reinstalação da tornozeleira eletrônica, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    No que diz respeito ao requerimento de revogação da prisão formulado pela Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 215):



    “A alegação de nulidade da prisão, fundada exclusivamente na inobservância do prazo legal para a realização da audiência de custódia, não se sustenta por si só. Conforme o princípio pas de nullité sans grief, a invalidação do ato exige a comprovação efetiva de prejuízo à parte interessada



    Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie’ (Rcl 49566 AgR, Segunda Turma, rel. o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.11.2021). 



    Na espécie, da leitura do termo de audiência de custódia, verifica-se o cumprimento das formalidades legais e regulamentares, em especial os termos da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem qualquer registro de abuso ou irregularidade praticada pelas autoridades policiais encarregadas do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da presente ação penal, o que comprova a regularidade da prisão efetivada.



    Em relação ao crime de uso de documento falso, praticado pelo réu em Coronel Sapucaia/MS, por ocasião de sua fuga, tem-se que a competência para o seu processamento e julgamento é do juízo local, não remanescendo providências a serem adotadas pela Procuradoria Geral da República.



    No mais, a prisão preventiva decretada contra Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat encontra respaldo nas violações injustificadas às medidas cautelares alternativas que lhe foram impostas quando da rescisão do ANPP. O cenário noticiado nos autos evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, notadamente diante de sua evasão do distrito da culpa e da prática de novo delito para subtrair-se das autoridades policiais.



    Os art. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal estabelecem que a prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas a título de medidas alternativas ou substitutivas da prisão, na medida em que este comportamento evidencia risco concreto à efetividade do processo. Assim, o descumprimento das medidas cautelares pessoais diversas da prisão é causa hábil a autorizar a decretação da prisão preventiva.



    Além disso, embora a defesa tenha alegado que o réu estava em situação de rua, não apresentou nenhuma prova nesse sentido e, de forma contraditória, ao requerer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, solicitou prazo razoável para que ele retornasse à sua residência.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, CPF nº 059.238.052-19.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente